Tribunal: TJSP
Processo: 1005331-11.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Apelações das partes - Lesão na coluna - Presentes nexo laboral e incapacidade parcial e permanente, o autor faz jus ao auxílio-acidente de 50%, sob a égide da Lei no 9.528/97.

D.I.B. - Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença (05/03/2016).

JUROS DE MORA - Contados da citação (18/12/2019), em conformidade com a Lei no

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Apelações das partes - Lesão na coluna - Presentes nexo laboral e incapacidade parcial e permanente, o autor faz jus ao auxílio-acidente de 50%, sob a égide da Lei no 9.528/97.

D.I.B. - Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença (05/03/2016).

JUROS DE MORA - Contados da citação (18/12/2019), em conformidade com a Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência do IPCA-E, com observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..
Recurso do autor e apelo do ente público desprovidos. Recurso oficial parcialmente acolhido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005331-11.2019.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado/apelante
GABRIEL JOSÉ DA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do autor e ao apelo do ente público e deram parcial
provimento ao recurso de ofício, com observação. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005331-11.2019.8.26.0347 -Voto no 20189
2
VOTO (D) No 20189
APELAÇÃO No 1005331-11.2019.8.26.0347
COMARCA: MATÃO
APELANTES: I.N.S.S. E GABRIEL JOSÉ DA CUNHA
APELADOS: I.N.S.S. E GABRIEL JOSÉ DA CUNHA
JUÍZA DE 1o GRAU: ANA TERESA RAMOS MARQUES NISHIURA OTUSKI
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO
Apelações das partes -
Lesão na coluna - Presentes nexo laboral e incapacidade
parcial e permanente, o autor faz jus ao auxílio-acidente de
50%, sob a égide da Lei no 9.528/97.
D.I.B. - Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao
da cessação do último auxílio-doença (05/03/2016).
JUROS DE MORA - Contados da citação (18/12/2019), em
conformidade com a Lei no 11.960/09.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência do IPCA-E, com
observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..
Recurso do autor e apelo do ente público desprovidos.
Recurso oficial parcialmente acolhido, com observação.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelações interpostas pelas partes contra a r. sentença de
fls. 148/154, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a ação acidentária,
condenando o ente público à concessão do auxílio-acidente, em razão de lesões na
coluna.
Em recurso (fls. 160/163), a autarquia requereu o reexame de toda a
matéria desfavorável; argumentou que seria inviável a concessão do auxílio-acidente,
pois não teria indício acerca do nexo, bem como da incapacidade laboral, assim,
requereu a inversão do julgado; por fim, pugnou pelo provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005331-11.2019.8.26.0347 -Voto no 20189
3
O autor (fls. 167/178), por sua vez pleiteou fosse anulada a r.
sentença, por cerceamento de defesa, a fim de realizar nova perícia, com outro perito, a
fim de averiguar a incapacidade laboral; no mérito, requereu a concessão de
aposentadoria por invalidez, pois estaria definitivamente incapacitado para o trabalho,
não sendo possível sua reinserção no mercado de trabalho.
Processados os recursos com contrarrazões do autor, subiram os autos.
Há reexame necessário.
É o relatório.
1) FUNDAMENTOS
Releva consignar, de início, que a sentença desfavorável ao ente
público somente produzirá efeito depois de confirmada por este E. Tribunal.
Ademais, no caso em epígrafe, não há valor certo de condenação, mas
em prestações periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-
se, assim, no decurso do tempo.
Destarte, o conhecimento do reexame necessário é de rigor, mesmo
porque devolve ao E. Tribunal o exame de toda da matéria debatida nos autos.
Dito isso, os recursos serão solucionados conjuntamente.
Saliente-se inexistir equívoco da D. Juíza a quo em relação à análise
das provas acostadas aos autos em especial a pericial -, as quais foram suficientes para
a formação da convicção judicial necessária ao desate da contenda, ensejando sentença,
a qual encontra-se devidamente fundamentada.
Verifica-se, também, no particular, não ter ocorrido cerceamento de
defesa que enseje o decreto de nulidade do julgado singular pelo fato da D. Sentenciante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005331-11.2019.8.26.0347 -Voto no 20189
4
entender desnecessária maior dilação probatória, dando-se por satisfeita com a prova
técnica existente nos autos.
Lícito tal proceder, na medida em que lhe incumbia decidir sobre a as
diligências efetivamente necessárias à formação do seu convencimento, bem como
indeferir as inúteis e meramente protelatórias.
Por outro lado, também o laudo pericial vem dotado de elementos
suficientes e efetivamente esclarecedores do atual estado de saúde do obreiro, não
merecendo o mesmo qualquer complementação, eis que bem fundamentado,
prestando-se assim, a prova técnica hábil à formação do livre convencimento do
juízo singular, e desta Turma Julgadora.
Outrossim, desnecessária a realização de nova perícia, pois, renove-se,
não há qualquer obscuridade, contradição ou imprecisão no laudo pericial, que
justifique tal diligência.
Ao contrário, todos os pontos foram bem analisados e ponderados
pelo diligente jurisperito.
Aliás, o autor limitou-se a questionar a credibilidade do trabalho
técnico, tecendo infundadas críticas ao mesmo, sem, no entanto, conseguir infirmar a
sua sólida fundamentação.
Arrematando, não há como se reconhecer cerceamento de defesa, e
nem como determinar a realização de novas diligências, razão pela qual rejeito a
arguição de nulidade.
Com efeito, em relação ao deferimento da aposentadoria por
invalidez, nenhuma razão socorre ao autor, porquanto conforme o laudo médico judicial
(fls. 122/130), elaborado, aliás, de modo escorreito, sem vícios ou contradições, o autor
apresenta osteodiscoartrose da coluna cervical e lombossacra, determinando-se uma
incapacidade parcial e permanente, bem como o nexo laboral e não uma incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005331-11.2019.8.26.0347 -Voto no 20189
5
total e permanente para o exercício de quaisquer atividades laborativas.
A respeito, convém destacar as considerações do auxiliar do juízo
singular às fls. 125:
“Apresenta exames de imagem com canal cervical diminuído
congênito e protrusões discais adquiridas que comprimem medula.
Apresenta queixa de dor a manobra de estreitamento do forame de
conjugação em região lombar.”
De outa parte, o auxiliar do juízo foi incisivo em relação ao nexo
etiológico ao responder aos quesitos do autor - fls. 127 -:
“7. Pode-se afirmar que a patologia que o acomete tem origem no
exercício de seu trabalho habitual?
R. É doença degenerativa e houve agravo por algumas funções que
exerceu em atividades laborais como carregar peso.”
Por fim, concluiu o perito judicial:
“CONCLUSÃO
Osteodiscoartrose da coluna cervical.
Osteodiscoartrose da coluna lombossacra.
Incapacidade parcial e permanente.
Não pode exercer atividade laboral com esforço físico moderado ou
intenso ou com sobrecarga de peso.”
No caso em epígrafe, para que o suplicante pudesse fazer jus ao
benefício da aposentadoria por invalidez acidentária, não bastaria a existência de uma
patologia, sendo indispensável, porém, que ela fosse decorrente do trabalho e causasse
uma incapacidade total e permanente para o desempenho de todas e quaisquer
atividades laborativas; o que, entretanto, não se sucede, pois segundo demonstrado
nos autos, existe apenas uma incapacidade parcial e permanente para a labuta.
Ademais, não pode ser olvidado que a aposentadoria por invalidez
acidentária somente é concedida à parte segurada considerada incapaz para o trabalho e
insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005331-11.2019.8.26.0347 -Voto no 20189
6
subsistência, nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213/91.
Anoto, também, ser inócua a alegação do obreiro de possuir
dificuldade de reinserção no mercado de trabalho para motivar a concessão de uma
aposentadoria por invalidez e de competência da Justiça Estadual, que deve ser deferida
nos termos da legislação acidentária, afinal não há que se falar em indenização
infortunística somente para amenizar a restrição do mercado de trabalho no nosso país.
Assim, como o segurado não se encontra totalmente incapacitado para
o exercício de quaisquer atividades do trabalho, não há como conceder o benefício de
aposentadoria por invalidez acidentária.
Contudo, o requerente deve ser amparado pela concessão do auxílio-
acidente, uma vez constatada, por meio do laudo pericial, a sua parcial e permanente
incapacidade para o trabalho, além de haver sido reconhecido o nexo laboral.
Destarte, no caso em lume, nenhuma dúvida paira no sentido de ser
devido o auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, além do abono anual -
acessório obrigatório -, conforme r. julgado, uma vez constatados, por meio do laudo
pericial, a incapacidade parcial e permanente e o nexo laboral.
De outra parte, quanto ao termo inicial do auxílio-acidente, deve ser
computado a partir do dia subsequente ao da última alta médica (05/03/2016, fls.
92), por corresponder à data em que o I.N.S.S., ciente da efetiva incapacidade do
segurado, negou-lhe o benefício acidentário.
Logo, somente após a cessação do mencionado auxílio-doença é que
o quadro se tornou claro, aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86
da Lei no 8.213/91, quando especifica como requisito a “consolidação das moléstias”.
Destarte, no particular, o termo inicial do auxílio-acidente é a partir
do dia subsequente ao da cessação do último auxílio-doença concedido ao obreiro -
05/03/2016 -.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005331-11.2019.8.26.0347 -Voto no 20189
7
Ressalve-se, por oportuno, eventual necessidade de se adequar,
oportunamente, o termo inicial do benefício ao entendimento que advier do Superior
Tribunal de Justiça na hipótese de se definir marco diverso quando do julgamento dos
recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e REsp
1.729.555, STJ - Tema no 862).
No remanescente, são devidos juros de mora a partir da citação
-18/12/2019, fls. 80 -, nos termos da Súmula 204 do E. S.T.J., de forma englobada até
ela e, depois, de modo decrescente, mês a mês, contados pelos índices oficiais de
remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança, a teor do disposto na Lei no
11.960/2009.
Ad cautelam, registre-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais
ao da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume,
devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
Quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, deverá ser
atualizado pelo IPCA-E, com incidência mês a mês sobre as prestações em atraso,
observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), e pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça (Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905), inclusive quanto a eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, ainda, quanto à atualização monetária depois do cálculo
de liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já
consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005331-11.2019.8.26.0347 -Voto no 20189
8
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o
E. STF.
Observe-se, também, acerca do tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial
deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de
se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim,
a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo
Poder Judiciário.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego guarida ao recurso do autor e
ao apelo do ente público e dou parcial provimento ao recurso de ofício, com
observação na forma explanada; no mais, mantenho o r. julgado singular por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator